Tribunal: TJDFT
Processo: 0741719-09.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Ementa: Direito penal e direito processual penal. Apelação Criminal. Restituição das coisas apreendidas (art. 118, do cpp). Perdimento dos bens decretado em sentença. Incidente de restituição. Inadequação da via eleita. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação Criminal interposta contra decisão que indeferiu o pedido de restituição de bem apreendido (automóvel), por ter sido decretado o perdimento do item por meio de sentença condenatória. Entendeu o Magistrado de origem que o requerente deveria ter se insurgido contra o decreto de perdimento dos bens mediante recurso próprio aviado nos autos principais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consistente em verificar se há possibilidade de restituir o bem apreendido ao requerente, utilizando-se do presente incidente de restituição, diante da alegada propriedade do automóvel, ainda que tenha sido decretado o perdimento dos itens por sentença penal condenatória, ainda sem trânsito em julgado.
III. Razões de decidir
3. O art. 118 do CPP determina que “antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.”
4. A ação penal de origem, a qual decretou o perdimento dos bens por sentença condenatória, não se encontra finalizada, restando pendente a análise dos recursos interpostos, circunstância que inviabiliza a restituição dos itens por ainda interessarem ao processo, a teor do disposto no art. 118, do CPP.
5.A decretação de perdimento dos bens foi declarada por sentença condenatória. Dessa forma, deveria a parte interessada ter apresentado recurso próprio com o fim de desconstituir o conteúdo decisório, sendo descabida tal pretensão via incidente de restituição, por inadequação da via eleita.
6. O fato de o apelante não estar habilitado na ação penal originária não se presta de amparo jurídico apto a justificar a inadequação da via eleita para o fim de restituição dos bens apreendidos, notadamente considerando a alegação de que seria ele o real titular do veículo então apreendido. O terceiro interessado possui legitimidade para recorrer, desde que demonstre pertinência entre o interesse de intervir e a relação jurídica existente, conforme art. 996, parágrafo único do CPC c/c art. 3o do CPP.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.